Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-92.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702845-92.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA RAMONICA RODRIGUES BRAGA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DEBORA RAMONICA RODRIGUES BRAGA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0702845-92.2019.8.07.0012, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário. Requer o provimento do apelo, para reformar a sentença e reconhecer a abusividade e nulidade das cláusulas que preveem a cobrança da tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a Apelante para que, no prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso quanto aos pedidos acima descritos por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 13:54:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador